Tribunal: CARF
Processo: 13603.720048/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720048/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.626 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
BEKAERT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
JUROS
DE
CAPITAL
PRÓPRIO.
PROCEDÊNCIA
Considerando que inexiste vedação legal para que o Contribuinte exerça seu
direito de compensar crédito que é titular, deve-se dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para superar o óbice relacionado ao marco temporal da
utilização do crédito oriundo de retenções de IRRF, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez e disponibilidade do crédito requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso, para retorno do feito à Unidade de origem, nos termos do voto do relator. Vencidos
os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, que votaram por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca
Felicia Rothschild, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720048/2008-56
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.626 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720048/2008-56

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 02-24.344, proferido pela
3a Turma da DRJ/BHE, que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, para:
- Rejeitar a preliminar de nulidade arguida;
- Indeferir a realização de diligência e a juntada de novos documentos.
- Indeferir a exclusão da multa e dos juros de mora imputados aos débitos
indevidamente compensados.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de "IRRF —
Juros sobre Capital Próprio ", no valor de R$ 904.132,50 ocorrido no decorrer do ano
calendário de 2002.

Apreciacão da DRF
3. A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório n° 870, anexado às fls. 38 a 44, exarado aos 21/07/2008,
onde resumidamente:
3.1 Constata que o crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP "não,é passível de
restituição na forma detalhada e suscitada na DCOMP, vez que o regramento legal não
contempla a possibilidade de se utilizar crédito de IRRF de juros de capital próprio
fora do trimestre ou ano calendário em que a retenção foi efetuada".
3.2 Diante do acima descrito, a DRF não homologou as compensações declaradas pelo
contribuinte na DCOMP identificada no item 2.
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 31/07/2008, conforme AR-Aviso
de Recebimento anexado à fl. 48. Irresignado, o contribuinte apresenta em 29/08/2008 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 54 a 69, onde resumidamente
argumenta:
4.1 As razões apresentadas pela DRF para a não homologação das `compensações
declaradas "podem ser resumidas em apenas um: erro de forma no preenchimento da
declaração de compensação transmitida".
4.2 "A análise do despacho decisório em questão evidencia que existem pontos
incontroversos (..) não há dúvidas quanto ao valor do direito creditório pleiteado pela
Requerente, eis que integralmente reconhecido pela autoridade administrativa".
Conclui: "portanto, não se discute a origem do crédito, tampouco a existência do
débito".
4.3 Tece diversas considerações acerca da compensação tributária ; !concluindo que "a
apresentação da declaração de compensação só é exigível para as compensações
decorrentes de créditos nascidos a partir de 2002, após o inicio da vigência da MP no
66/02".
4.3.1 Neste contexto, argumenta que "tanto o surgimento do crédito, como a
compensação com os respectivos débitos ocorreram sob a vigência da novel legislação,
ressalte-se, por questão de meses, cuja operacionalização (PERIDCOMP) suscitava, à
época, inúmeras dúvidas". Acrescenta que "o valor devido e compensado já havia sido
efetivamente pago pela Requereu , via retenções de IRRF a maior, anteriores, inclusive,
ao surgimento da obrigação tributária' .
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.626 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720048/2008-56

4.3.2 Com este argumento, afirma que "em 14.10.2003, pacificado o entendimento
acerca da necessidade de transmissão de declaração de compensação, a Requerente
transmitiu PER/DCOMP, que apenas ratificou a quitação tempestiva de seus débitos
por meio • da oposição de créditos de igual natureza, fato que Irá de ser reconhecido
pela autoridade administrativa ".
4.4 Propugna pela nulidade do Despacho Decisório, mencionando que "toda e qualquer
atuação administrativa há de buscar fundamento na legalidade motivada, ou seja, não
basta apenas ter- .fundamento formal em lei, mas sim estar acompanhada da efetiva
demonstração da ocorrência dos fatos nela previstos".
4.4.1 Alega que "não há que se falar em ajuste anual ou saldo negativo, eis que o
crédito foi utilizado dentro do próprio ano-calendário em que houve a retenção. Sendo
este o procedimento, não se trata de compensação de saldo negativo, mas sim de
excesso de retenção". Acrescenta que "não basta sua mera alegação de que havia
necessidade de que as retenções fossem levadas ao ajuste anual, mas sim a efetiva
demonstração de gire, realizada a apuração consolidada, a Requerente não teria
apurado saldo negativo suficiente". Ilustra com passagem de Helenilson Cunha Pontes.
4.4.2 Em síntese, argumenta. que "certo é que a autoridade administrativa não se
desincumbiu de seu dever de demonstrar a inexistência do crédito. Verificado, 1 como
de fato foi, que as retenções em questão não compuseram a apuração anual do IRPJ,
deveria a administração faze-lo de oficio, em busca da verdade material".
4.4.2.1 Acrescenta que "não sendo este o entendimento, devem os autos ser baixados
em diligência, para fins de apuração dos efeitos das retenções de JCP no resultado do
ano calendário de 2002".
4.5 Esclarece que em 2002, data da ocorrência das retenções, "pretendeu, através de
encontro de contas, compensar débitos por meio de créditos de mesma natureza".
Informa que ratificou o procedimento executado mediante a apresentação da
PER/DCOMP. Argumenta que, "não fosse esta a intenção da Requerente, teria
considerado as retenções em seu ajuste anual, apurando saldo negativo, também
disponível para compensação a partir de 01 de janeiro de o 2003. O que seria mais
vantajoso".
4.6 Tece diversas considerações acerca da apuração do IRPJ, mencionando que "a
apuração de IRP.1 para o ano-calendário de 2002 já se encontra homologada, não
sendo possível o lançamento de oficio de diferenças não declaradas ". Afirma, que em
2002 a requerente apurou prejuízo fiscal, de modo que, "qualquer pagamento converte-
se, automaticamente em indevido ou a maior", originando o saldo negativo do período
que, sujeito à atualização, teria como resultado "a existência de crédito a compensar, e;
não de débito em aberto ".
4.6.1 Complementa seu raciocínio mencionando "nem se argumente que o pagamento
em atraso geraria multa e juros. Os débitos são de 2002, a esta altura já fulminados
pela decadência ".
4.7 Propugna pela busca da verdade material, pela desconsideração da rigidez formal,
concluindo: "sendo o débito e o crédito veiculado de igual valor, e considerando que o
direito creditório nasce antes do débito compensado, demonstra-se com clareza
meridiana que o fisco não foi lesado(.)".
4.8 Invoca o princípio da legalidade argumentando que "qualquer procedimento
administrativo que vise à aplicação da lei a uni caso concreto, o agente administrativo
terá que buscar a verdade dos fatos (verdade material), sob pena de desrespeitar o
principio da legalidade". Transcreve passagem de José Santos Carvalho Filho e ilustra
com acórdão da o DRJ/RJ.
4.9 Tece diversas considerações acercá da cobrança de juros e multa de mora,
acrescentando: 'falece ao fisco a justa causa para a cobrança de multa e juros,! como
vem sendo feito de modo rotineiro ".
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.626 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720048/2008-56

4.10 Por fim, propugna pela reforma do Despacho Decisório exarado pela DRF e a
conseqüente homologação das compensações declaradas. Alternativamente, pleiteia:
"na eventualidade de não ser julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade, devem ser excluídos do montante do débito os valores relativos a
multa e juros".
4.10.1 Solicita ainda a 'juntada posterior dos documentos que eventualmente se façam
necessários, haja vista a impossibilidade de se obter toda a documentação necessária
em tempo hábil", protestando "por todos os meios de proba em direito admitidos".
4.11 Para amparar suas alegações apresenta os documentos anexados às fls. 70 a 195
(Razão Contábil, DARF's, DCTF,,.DIPJ, Alteração Contratual e Procuração).
5. Tendo em vista a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ, para solução do litígio (fl. 196).

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, passíveis de restituição/compensação, respeitadas as
demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua utilização.
IRRF - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
O imposto retido na fonte sobre juros sobre capital próprio constitui, no caso das
empresas tributadas com base no lucro real, antecipação do imposto de renda devido e
não constitui indébito ou recolhimento a maior.
Somente é compensável com o imposto devido quando do pagamento dos mesmos
rendimentos a seus sócios ou acionistas e antes do encerramento do período de apuração
em que houve a retenção. Não utilizado durante o este período, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período e, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que seja
aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Em face do que dispõe a legislação tributária, os débitos declarados e indevidamente
compensados configuram confissão de dívida, constituindo-se as declarações
apresentadas como instrumentos hábeis e suficientes à exigência dos referidos débitos.
MULTA E JUROS DE MORA
O crédito tributário extinto a destempo sofre a incidência de juros e multa de amora
previstos em lei até a data da sua efetiva extinção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo
provimento de seu recurso.
É o Relatório.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.626 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720048/2008-56

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Trata-se de pleito compensatório, onde se utiliza de IRRF – Juros sobre Capital
Próprio, no valor de R$ 904.132,50, ocorrido no decorrer do ano-calendário de 2002. As
compensações declaradas pelo contribuinte estão resumidas a seguir:

O Despacho Decisório não reconheceu o crédito pleiteado, sob a alegação de que
o mesmo “não é passível de restituição na forma detalhada e suscitada na Dcomp, vez que o
regramento legal não contempla a possibilidade de se utilizar crédito de IRRF de juros de
capital próprio fora do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada”. Diante
disso, a DRF não homologou as compensações declaradas.
Irresignado, o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade, cujas
razões foram rejeitadas pela DRJ, que julgou-a improcedente.
Pois bem.
Sem preliminares, adentra-se ao exame de mérito.
Em síntese, as decisões anteriores não reconheceram como válido o crédito
utilizado pelo contribuinte, considerando que na data do procedimento (apresentação da
DCOMP), o crédito invocado não mais era passível de compensação. Esclareceu-se que o IR
retido na fonte quando do recebimento dos juros sobre capital próprio somente é passível de
compensação com débitos da mesma natureza e antes do encerramento do período de
apuração correspondente.
No caso vertente, a Dcomp foi apresentada em 14/10/2003, utilizando-se de
IRRF-JCP ocorrido no decorrer do ano-calendário de 2002. (CREDITO E DEBITO DE 2002)
Antes de decidir, é necessário o exame as legislação que disciplina a matéria (art.
9o da Lei no 9.249/95):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.626 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720048/2008-56

em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.

O dispositivo acima transcrito foi regulamentado pelo art. 32 da IN no 460/04,
abaixo transcrito:

Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.

.....
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo IV, ao qual deverão ser anexados documentos “comprobatórios do direito
creditório.
(grifei)
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.626 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720048/2008-56

A análise da legislação acima transcrita abrem três caminhos interpretativos:
a) a validade da compensação depende da data de envio da PER/DCOMP, que
deverá ocorrer dentro do período de apuração do crédito relativo ao IRRF, incidente sobre o
recebimento de juros sobre o capital próprio;
b) a legislação tributária condiciona o exercício do direito subjetivo do
Contribuinte à existência de débitos e créditos de IRRF, nascidos no mesmo período de
apuração, independentemente da data do envio da Declaração de Compensação;
c) não há na legislação qualquer limitação quanto ao marco temporal em que se
pode utilizar o crédito oriundo de retenções de IRRF, ressalvada hipótese de prescrição.
Penso que a primeira interpretação revelaria insuperável violação da IN 460/04 ao
dispositivo que lhe serve de fundamento de validade (art. 9o, §6o, da Lei no 9.249/95). Isso
porque, em nenhum momento, a Lei no 9.249/95 exige que o ato de compensação deva ocorrer
dentro do período de apuração do crédito e do débito, razão porque a correta exegese da IN
460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou não, do IRRF nascido com a retenção sofrida, e não à
data do envio do documento que retrata essa compensação. Se assim fosse, um pagamento de
JCP ocorrido no último dia de um exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de pedido
de compensação no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se
tornar exigível.
A segunda interpretação vai salvaguardar a IN referida, amoldando-se-aos ditames
da Lei no 9.249/95, pois vai guardar coerência lógica com toda a sistemática de apuração.
A terceira implica na ilegalidade da IN, e ressalta inexistir vedação legal para que
o Contribuinte exerça seu direito de compensar crédito que é titular. Me filio a esta interpretação.
Compreendo ser lídimo o direito de qualquer Contribuinte ao imediato ressarcimento daquilo
que recolher indevidamente ou a maior, seja pelo via da compensação, seja pela via da
restituição do indébito, ressalvado apenas casos de prescrição, que não a hipótese dos autos.
A título de ilustração desta última opção, consigno o seguinte entendimento
doutrinário1:
“Certificado que o ente tributante não era portador de direito subjetivo à percepção do
gravame, ou que o seu direito se limitava simplesmente à parte do que efetivamente
recebeu, há de devolver o valor total ou a parcela a maior que detém em seu poder,
pois não tem vínculo jurídico que justifique a incorporação daqueles valores ao seu
patrimônio.”
Assim, não há como prosperar o entendimento de créditos apurados em 2002 não
possam ser compensados no ano-calendário de 2003, com débitos de 2002, não havendo, por
conseguinte, parafraseando Paulo de Barros Carvalho, qualquer vínculo jurídico que justifique a
incorporação destes valores ao patrimônio da Administração Pública.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
superar o óbice relacionado ao marco temporal da utilização do crédito oriundo de retenções de
IRRF, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez e disponibilidade do crédito requerido. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

1 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 14a ed. Saraiva. 2002., p. 453.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.626 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720048/2008-56

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital